Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-34.2024.8.11.0019
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000606-34.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EXPEDITO GOMES DE MELO - CPF: 046.906.569-91 (APELANTE), KAYLINNE MARIA ARAUJO DE ANDRADE - CPF: 268.595.548-86 (ADVOGADO), GUIMAG - GUIMARAES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 02.422.951/0001-84 (APELADO), GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 121.149.868-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO
DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS) –
IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – DILIGÊNCIAS COMPATÍVEIS COM A LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA COMPROVADA NA AÇÃO ORIGINÁRIA E NÃO INFIRMADA NA PRESENTE DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A citação por edital realizada em 2008, sob a vigência do CPC/1973, deve ser analisada conforme os requisitos e exigências da legislação então vigente, em respeito ao princípio
tempus
regit

actum
.

2.
Demonstrado nos autos que foram realizadas diligências compatíveis com as exigências processuais da época para localização do réu, e restando infrutíferas tais tentativas, mostra-se válida a citação por edital.

3.
A nomeação de curador especial, que apresentou defesa técnica na ação de usucapião, garantiu o contraditório e a ampla defesa, mitigando eventual prejuízo decorrente da citação ficta.

4.
Para os casos de nulidade de citação
alegada em ação de

querela
nullitatis
, o autor deve demonstrar que o vício processual efetivamente lhe causou prejuízo e que, caso tivesse participado pessoalmente do processo, o resultado seria diverso.

5.
Na presente ação anulatória, o apelante não apresentou elementos probatórios capazes de infirmar a posse mansa, pacífica e ininterrupta exercida pela apelada por mais de vinte anos, requisito fundamental para a aquisição da propriedade por usucapião.

6.
Aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo), positivado no art. 282 do CPC/2015, que impede a declaração de nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à parte.

7.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EXPEDITO GOMES DE MELO
contra
a
sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Sentença, que julgou improcedente o pedido formulado em face de
GUIMAG - GUIMARÃES MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
, e c
ondeno
u
o
r
equerente ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios em favor do patrono da
r
equerida,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando a nulidade absoluta da citação por edital na ação de usucapião, por não terem sido esgotados todos os meios para sua localização.

Argumentou que seu endereço estava disponível em cadastros do INCRA e no Cartório de Registro de Imóveis, diligências que, se realizadas, teriam permitido sua citação pessoal.

Sustentou que a ausência de citação válida constitui vício
transrescisório
, não sujeito a prazo prescricional ou decadencial, e que o prejuízo decorrente é absoluto e presumido, não sendo suprido pela atuação do curador especial.

Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando
-se
procedente o pedido de anulação da sentença proferida na ação de usucapião.

Em contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a citação por edital foi realizada em conformidade com a legislação processual vigente à época (CPC/1973), que não exigia as mesmas diligências previstas no atual CPC.

Ressaltou
a aplicabilidade do
princípio
pas
de
nullité

sans

grie
f
, uma vez que o apelante não demonstrou prejuízo concreto que justificasse a anulação da sentença, especialmente considerando que, mesmo na presente ação anulatória, não apresentou elementos capazes de infirmar a posse
ad
usucapionem
da apelada.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia central do presente recurso reside na alegação de nulidade da citação por edital realizada na ação de usucapião nº 259-82.2005.811.0019, que culminou com a declaração de propriedade do imóvel em favor da apelada.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação anulatória (
querela
nullitatis
) é, de fato, a via adequada para questionar vícios
transrescisórios
, como a ausência de citação válida, não se sujeitando aos prazos decadenciais da ação rescisória.

Nesse ponto, correta a decisão de primeiro grau ao afastar a preliminar de inadequação da via eleita.

No entanto, no mérito, o recurso não merece provimento.

A ação de usucapião foi ajuizada em 2005 e a citação por edital ocorreu em 2008, período em que vigia o Código de Processo Civil de 1973. Conforme o princípio
tempus
regit

actum
, os atos processuais devem ser analisados segundo a legislação vigente à época de sua realização.

O art. 231, II, do CPC/73 previa a citação por edital
"quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar" o réu. O art. 232, I, do mesmo diploma exigia "a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos
ns
. I e II do artigo antecedente".

Diferentemente do atual CPC (art. 256, §3º), o CPC/73 não exigia expressamente a requisição pelo juízo de informações sobre o endereço em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos. A jurisprudência da época, embora já indicasse a necessidade de esgotamento dos meios para localização do réu, não impunha o mesmo rigor procedimental que hoje se observa.

No caso em análise, conforme bem destacado na sentença recorrida, a apelada diligenciou junto à Receita Federal na tentativa de localizar o CPF do apelante, sendo informada da existência de nove homônimos em diferentes estados brasileiros.

Solicitou, ainda, cópia da escritura de compra e venda lavrada em 1971, na esperança de encontrar dados que facilitassem a identificação do réu, sem sucesso.

Diante dessas circunstâncias, o juízo da ação de usucapião entendeu por bem deferir a citação por edital, considerando esgotadas as tentativas válidas de localização pessoal do réu.

Tal decisão, proferida conforme os parâmetros processuais da época, não se mostra manifestamente ilegal ou abusiva a ponto de configurar nulidade absoluta.

Nesse sentido
,
colaciono jurisprudência,
in
verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NO
PROCESSO DE CONHECIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – VIGÊNCIA DO CPC/73 – REQUISITOS DOS ARTIGOS 231 E 232, AMBOS DO CPC/73 CUMPRIDOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA– RECURSO PROVIDO.

Se a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, mas não há a extinção do feito pelo juízo singular, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, e não de Apelação.

Apenas com o advento do CPC/2015 é que a legislação estabeleceu a necessidade de exaurimento das diligências, inclusive por parte do juízo, para localização da parte requerida.

Aplicando-se o Código de Processo Civil de 1973 vigente à época, e diante das tentativas frustradas para citação pessoal por oficial de justiça, a citação por edital deve ser considerada válida, sendo prescindível o esgotamento de outros meios extrajudiciais para a localização da requerida/executada, restando cumpridos os requisitos dos artigos 214 e 232, ambos do CPC/73.

(N.U 1006168-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 02/08/2022)

Ademais, em observância ao art. 9º, II, do CPC/73, foi nomeado curador especial ao réu citado por edital, o qual apresentou contestação por negativa geral, garantindo minimamente o contraditório e a ampla defesa.

O apelante argumenta que seu endereço estava disponível em cadastros do INCRA e no Cartório de Registro de Imóveis, e que a consulta a esses órgãos teria permitido sua localização. Contudo, não demonstra que tais informações eram de fácil acesso à época, considerando as limitações tecnológicas e a ausência de sistemas integrados de consulta que hoje existem.

Mais importante, o apelante não comprovou que a suposta nulidade da citação lhe causou prejuízo concreto capaz de alterar o resultado da ação de usucapião. Na presente ação anulatória, mesmo tendo ampla oportunidade de defesa, não apresentou elementos probatórios suficientes para infirmar a posse mansa, pacífica e ininterrupta exercida pela apelada por mais de vinte anos, requisito fundamental para a aquisição da propriedade por usucapião.

Aplica-se, portanto, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo), positivado no art. 282 do CPC/15 (correspondente ao art. 249 do CPC/73), segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual quando não resultar prejuízo à parte.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO INCLUÍDOS EM PAUTA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO RECONHECIDA. (...) De acordo com o princípio processual da instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo
pas
de
nullité

sans

grief
e positivado nos
arts
. 249 e 250 do CPC/73, correspondentes aos
arts
. 282 e 283 do NCPC, não
é possível declarar a nulidade quando não verificado nenhum prejuízo efetivo." (STJ, REsp 1938743/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2022,
DJe
14/12/2022)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (QUERELA NULLITATIS) – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – VÍCIO INEXISTENTE
–CITAÇÃO POSTAL – AVISO DE RECEBIMENTO – ENTREGA NO ENDEREÇO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a querela
nullitatis
destina-se a declarar a inexistência de julgado em razão da prática de ato processual absolutamente nulo ou inexistente, diante da ausência de algum dos pressupostos de constituição do processo, o que não se verifica na hipótese vertente.
Segundo precedente do STJ, é válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros.(TJ-MT - AC: 10147820820208110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DA SENTENÇA (QUERELA NULITATIS)
– AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DA DÍVIDA –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – TENTATIVA
INFRUTIFERA DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA/RÉ – IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 231, II, do CPC/1973, reputa-se válida a citação por edital quando o réu estiver em local incerto e não sabido, “bastando que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu (STJ - 3ª Turma -
AgRg
no
AREsp
682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/11/2015).
”(TJ-MT - AC: 10073217520228110015, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – “
QUERELA NULLITATIS” – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE REGISTRO DOMINIAL – PROPRIETÁRIO E LINDEIROS INCERTOS – REGISTRO IMOBILIÁRIOS REALIZADO ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONSTATAÇÃO “IN LOCO” REALIZADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – CITAÇÃO DOS CONFINANTES ENCONTRADOS NA ÉPOCA –
CITAÇÃO DO DESCONHECIDOS POR EDITAL – VÍCIO DE CITAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – INVIABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata a nulidade processual decorrente do suposto falta de citação dos supostos litisconsortes necessários, mais especificadamente do Sr. Graciano Bispo de Toledo (proprietário) e da Sra. Antônia Maria Francisca (confinante),
porquanto o primeiro registro do imóvel em nome do primeiro ocorreu em 1990, ou seja, muito tempo depois do ajuizamento da ação de usucapião, que se deu em 1968.

No tocante à confinante, Sra. Antônia Maria Francisca, também é possível verificar que a primeira averbação de domínio dela em relação à área lindeira se deu em 1.987, ou seja, 17 (dezessete) anos após a sentença proferida na ação de usucapião e 47 (quarenta e sete) anos após a sua morte.

Se nem mesmo o registro do imóvel dispunha da informação acerca da propriedade da área, tampouco da Sra. Antônia Maria Francisca como confinante, e não tendo, o auto de constatação, formalizado pelo oficial de justiça, registrado essa informação, impossível seria ao autor proceder a indicação dela como lindeira da área.

Importante registrar que os desconhecidos, como na hipótese, foram citados por edital, razão pela qual resta afastado o propalado defeito de citação.(N.U 0034234-19.2011.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017,
Publicado
no DJE 27/10/2017)

Ressalte-se, ainda, que a ação de usucapião tramitou por aproximadamente oito anos (2005 a 2013), período considerável durante o qual o apelante poderia ter tomado conhecimento da demanda por diversos meios, inclusive pela publicação de editais.

Ademais, conforme destacado na sentença recorrida, a apelada adquiriu a posse do imóvel por cessão onerosa de Erasmo
Hiriberto
Zuffo, que já estava na posse desde meados de 1987, sem jamais sofrer
oposição. Quando do ajuizamento da ação de usucapião, a prescrição aquisitiva já havia se operado, fato corroborado pela prova testemunhal colhida nos autos originários.

O apelante, por sua vez, não apresentou qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que exerceu atos possessórios sobre o imóvel nas últimas décadas ou que se insurgiu contra a posse exercida por terceiros, o que reforça a legitimidade do reconhecimento da usucapião em favor da apelada.

Diante desse contexto, ainda que se admita a imprescritibilidade da
querela
nullitatis
para casos de nulidade de citação, o autor deve demonstrar que o vício processual efetivamente lhe causou prejuízo e que, caso tivesse participado pessoalmente do processo, o resultado seria diverso. No caso em análise, tal demonstração não ocorreu.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso
.
M
ajoro

os honorários advocatícios devidos pela parte autora apelante à parte requerida apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025